Tribunal: TJSP
Processo: 1004822-64.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Apelação Cível. Cooperativa Habitacional. Resolução contratual c/c restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Empreendimento imobiliário promovido por Cooperativa – aplicação do CDC e da Lei no 4.591/64. Relação submetida à proteção do Código de Defesa do Consumidor – consequências pactuadas só

Ementa:
Apelação Cível. Cooperativa Habitacional. Resolução contratual c/c restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Empreendimento imobiliário promovido por Cooperativa – aplicação do CDC e da Lei no 4.591/64. Relação submetida à proteção do Código de Defesa do Consumidor – consequências pactuadas só podem subsistir uma vez reconhecida a sua compatibilidade com o referido sistema protetivo. Restituição dos valores pagos com retenção de 10% dos valores pagos como compensação pelas despesas administrativas e operacionais – ausência de demonstração de que a Cooperativa suportou prejuízo superior à compensação autorizada pela sentença. Valores que devem ser restituídos com incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado – Recurso Especial Repetitivo no 1.704.911/DF. Sentença reformada apenas no que se refere ao termo inicial de incidência dos juros de mora. Recurso de apelação parcialmente provido.